Tribunal: TJDFT
Processo: 0715755-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715755-54.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELMO VINICIUS MATTIOLI CORREA APELADO: RONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, ELMO VINICIUS MATTIOLI CORREA, contra a r. sentença (ID 73905389) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de RONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em preliminar do seu apelo, o recorrente comunica o não recolhimento do preparo, uma vez que pede a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É sabido que a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiênciapara fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCOBUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Apesar do autor afirmar que se encontra em situação de hipossuficiência, os documentos colacionados aos autos demonstram que os requisitos para a sua concessão não se mostram presentes. In casu, em que pese o autor alegar que é sua “remuneração mensal suficiente apenas para o sustento próprio e de sua família”, reconhece em seu apelo que é bombeiro militar, com situação “ativo”, constatando-se que ocupa o cargo público de Primeiro Sargento do CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CBMDF, no qual percebe o valor líquido mensal de R$12.573,42 (doze mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos) a título de remuneração, ao que se soma, ainda, o valor recebido a título de pró labore pelo exercício da função de síndico do Condomínio Comercial e Residencial Maison Viviani Rinaldi, o qual perfaz a quantia mensal líquida de R$4.319,20 (quatro mil, trezentos e dezenove reais e vinte centavos), conforme os IDs 73905396 e 73905398. Cumpre destacar que, na sua petição inicial, a autor, ora apelante, recolheu normalmente as custas processuais, consoante o ID 73905070, denotando-se, com base nos documentos constantes nos autos, que seus rendimentos mensais são superiores à média nacional, não podendo prevalecer sua mera alegação genérica de que “não se encontra em condições de arcar com os custos financeiros da presente demanda sem prejudicar a própria subsistência”. Com efeito, tendo em vista as informações e os documentos acostados que demonstram que o apelante é Primeiro Sargento do CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CBMDF e servidor distrital, nesse cenário, compreende-se que o agravante não se enquadra no conceito de pobreza jurídica para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1711738, 07094115420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Assim, percebe-se que o apelante aufere valores que superam a média nacional brasileira, onde a maioria dos brasileiros recebe, tão somente, um salário-mínimo. Logo, possui condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, retorne os autos conclusos para análise meritória. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator